Tribunal: TJES
Processo: 0002201-50.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
02201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

RECORRENTE:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002201-50.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO PAULO ASSUNCAO DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
02201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

RECORRENTE:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
02201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

RECORRENTE:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAULA
, insurgindo-se em face da sentença de fls.
485
/
492
, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Serra/ES, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais
às fls. 517/524,
pugnando a Defesa
pel
a reforma da decisão prolatada, para que haja a despronúncia do recorrente, sustentando a tese de inexistência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de que ele tenha sido o autor dos crimes em apuraçã
o.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
537
/
542
, pelo desprover do recurso.

Em sede de juízo de retratação (fl
s
.
550/551v
), a distinta Magistrada manteve a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID 4
734597
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Como bem salientou o Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, da leitura da peça fustigada constata-se que a ínclita Magistrada
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

In casu
, a
materialidade
do delito imputado restou devidamente comprovada por meio dos Relatórios de Investigação em Local de Homicídio de fls. 08/09 e de fl. 19/29, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 32/32-v, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 54/60, que não deixam dúvidas sobre a existência do delito.

Igualmente, no que tange à
autoria
, restaram perfeitamente demonstrados por meio da prova testemunhal e do Laudo de Micro comparação Balística acostados aos autos.

Nesse sentido, vejamos trechos do depoimento judicial do Delegado de Policial Rodrigo Augusto Sandi Mori, o qual foi esclarecedor e coeso na narração da empreitada criminosa (fls. 360/361):

“
(...) que esse homicídio ocorreu no período de greve, a paralisação da PM; que são dois homicídios interligados, ou seja, o homicídio do Alexandre e o homicídio do Naamã, que era parceiro dos quatro réus; que, no dia do crime, o Alexandre que é a vítima deste processo e o Paulo, que foi vítima de homicídio em 30/03/2017, foram até o bairro São Diogo conversar com o Naamã a respeito de uma arma de fogo que estava na posse dos traficantes de Novo horizonte, mas pertencia ao grupo de São Diogo; que chegando no local estava o Paulo e o Alexandre e estava o Naamã, Tiago Zojo, Galego Paulo e Barriguinha; que o Naamã estava armado com uma pistola .40 e o Paulo Henrique com uma calibre 38; que eles foram discutir essa situação; que Alexandre estava com o Paulo, v. Carioca; que quando Alexandre começou a conversar com Naamã a conversa evoluiu para uma luta corporal, os dois se atracaram e o Tiago, na tentativa de tirar a arma que estava com Naamã, uma pistola .40, conseguiu pegar a arma e foi para matar o ALEXANDRE; que, todavia, por erro na execução ele acabou a acertando o tiro na cabeça do Naamã, que morreu naquele local; que, na verdade, TIAGO queria matar Alexandre; que então os denunciados se revoltaram ao ver que havia morrido; que então seguraram ALEXANDRE mas Paulo, v. 'Carioca', conseguiu correr; que colocaram ALEXANDRE no porta-malas de veículo que levaram ele na FAVELINHA, que é um local ermo na divisão entre SÃO DIOGO e NOVO HORIZONTE, atearam fogo no carro e no corpo da vítima; que PAULO HENRIQUE efetuou um disparo de arma de fogo calibre 38 e todos atearam fogo na vítima; [...] que é importante deixar bem claro que após a prisão deles os homicídios acabaram naquela região; que os réus eram o problema da região e conhecidos da equipe policial; que os réus possuem envolvimento com o tráfico de drogas; [...] que o próprio declarante foi ao local do crime, conversou com as testemunhas e colocou toda a dinâmica no relatório de investigação que foi feito por mim mesmo; que se trata do relatório de fls. 59/60; que essa testemunha relatou que o TIAGO estava com urna pistola .40, fato verificado pela equipe de investigação e comprovado; que a testemunha também informou que PAULO estava com revolver calibre .38; que também verificamos essa informação e foi comprovado através do laudo de exame cadavérico que foi recolhido PAF calibre .38; que a veracidade foi corroborada não só pelas informações como também pela prova técnica; que na delegacia do flagrante de VITORIA TIAGO afirma que havia comprado a arma há três semanas anteriores a sua prisão, ou seja, na data deste homicídio a arma estava na mão dele; que posteriormente, ao ser retirado do presidio para ser ouvido, sabendo que a arma tinha dado balística positiva, na presença de sua advogada, na presença Dra. Priscila, ele voltou atrás dizendo que havia comprado a arma dois dias antes de sua prisão; que a advogada de TIAGO na época protocolou urna petição pedindo para ouvir testemunha de defesa; que o declarante inquiriu essa testemunha e ela claramente mentiu; que essas testemunhas do TIAGO, no inquérito referente a morte do NAAMA, afirmaram que presenciaram esse homicídio e que ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo; que inclusive, uma das testemunhas de defesa ouvidas disse que chegou perto do corpo de NAAMA e viu que ele havia sido alvejado por vários disparos; que esta informação é falsa e a testemunha de defesa mentiu, haja vista que o NAAMA morreu com um único disparo de arma de fogo em sua cabeça; [...] que após serem presos os acusados foram interrogados, apresentando versões contraditórias entre Si; que nenhum interrogatório bate entre os quatro; [...] que o BARRIGUINHA, que conhecido do declarante desde 2015 do plantão da DHPP; que todo homicídio que ocorria na FAVELINHA ou era BARRIGUINHA, ou era o TIAGO ZOJO, que eram sempre os mesmos; que eles integram o tráfico na FAVELINHA de SÃO DIOGO; que BARRIGUINHA diz que não participou do crime, mas ficou sabendo depois que ALEXANDRE e NAAMA teriam trocado tiros; que os depoimentos se mostram contraditórios; que a única testemunha que tinha presencial era o PAULO CARIOCA e o ALEXANDRE, sendo que a 'bronca' ali era com o PAULO CARIOCA; [...] que após o crime PAULO ficou sumido; que o primo de ALEXANDRE, THALES, o qual já foi condenado por homicídio, quando encontrou com ALEXANDRE numa pracinha no dia 30/03/2017, o questionou sobre o que havia acontecido no dia da morte de ALEXANDRE, querendo saber se ele havia armado para ALEXANDRE e o que teria acontecido; que PAULO CARIOCA não quis falar, então THALES o matou na pracinha com várias pauladas na cabeça na frente de todo mundo; que todo mundo; que THALES na época até confessou o crime; que ALEXANDRE foi morto em razão de uma suposta arma que estaria na mão dos traficantes de SÃO DIOGO, porém seria dos traficantes de NOVO HORIZONTE; [...]” (depoimento extraída da decisão de fls. 487-v/488
)

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”.
(TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)